Tribunal: TJES
Processo: 5008916-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008916-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ISRAEL SOARES DE SOUZA e outros
COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008916-70.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
-ES
que
, nos autos do
processo nº
0007356-34.2022.8.08.0048
,
manteve
a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º,
e art. 147, todos
do Código Penal
. Afirma que, no entanto,
não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual esta reveste-se de absoluta ilegalidade.

Aduz, ainda, que o paciente não possui histórico de violência, sendo a manutenção da prisão preventiva medida desproporcional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3429865
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3438653
)
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
20
de
agosto
de 2022, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13º,
e 147, todos
do Código Penal.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Luciene Cipriano, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave – mais especificamente, disse que somente sairia morta da casa do réu.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o réu teria pedido para reatar o relacionamento com a vítima, motivo pelo qual esta foi até a sua residência para conversarem. Em dado momento da conversa, o paciente ficou exaltado, vindo a agredir a vítima com socos no corpo, cabeçada na rosto, empurrões e “mata leão”, que a fez desmaiar.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.

Em revisão da medida cautelar em
06/09/2022
,
a prisão preventiva foi mantida,
in verbis
(ID 3328757)
:

“
A defesa do acusado almeja a revogação da prisão preventiva do acusado alegando, em suma: (i) ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Em relação a ausência dos requisitos da custódia preventiva, analisando os autos, percebo que a medida cautelar de prisão deve ser mantida. Os fundamentos previstos no art. 312, do CPP, são fortes o suficiente para a manutenção da prisão. Isto porque, o acusado em liberdade poderá ferir a garantia da ordem pública, assim como poderá prejudicar toda a instrução criminal com seu desaparecimento e com novas ameaças a vítima, sua então companheira.

A gravidade dos fatos aliados a agressões e sérias ameaças, causam enorme descontrole social e ferindo, gravemente, a honra da vítima, já que vem sofrendo inúmeras condutas do acusado.

Ademais, é cediço o enorme descontrole social em crimes desta natureza nesta Comarca, haja vista as
sucessivas ações penais em trâmite nesta Comarca em desfavor do acusado
. Nesse caso, a
garantia da ordem pública
deve se impor, isto para que casos desta natureza não voltem a ocorrer. O perigo que o acusado traz para a sociedade com atitudes dessa natureza faz com que sua prisão seja mantida,
pois mesmo com medidas protetivas deferidas em seu desfavor descumpriu as mesmas, demonstrando, assim, que as medidas protetivas não foram suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

[...]

A instrução criminal também deve ser levada em conta para a manutenção da prisão do acusado. Isto porque o mesmo em liberdade poderá ainda prejudicar a instrução criminal com seu desaparecimento ou com agressões e ameaças as testemunhas, em especial a vítima. [...]”

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva d
o
paciente é
cabível
, já que,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Além disso, o paciente
responde, a título de dolo, pelos crimes tipificados no artigo 129, § 13º,
e art. 147, todos
do Código Penal,
delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somadas, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Ainda que assim não o fosse, destaco que, de acordo com a jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Criminal, “
mesmo que o crime imputado ao paciente conte com pena em abstrato baixa, a qual provavelmente será cumprida em meio aberto, não fica impossibilitada a decretação da prisão preventiva nos casos em que as medidas protetivas diversas da custódia se mostrarem insuficientes para resguardar a integridade física da vítima, conforme expressa previsão legal do art. 313, inciso III, do Código Penal
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190036044, Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

E,
in casu
, ressalto que
havia um
a medida protetiva estabelecida nos autos
0006862-72.2022.8.08.0048
em favor da vítima
face ao paciente.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante delito e a vítima apresentava lesões corporais, conforme certificado em sede policial.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sustentando, ainda, que em razão do histórico de violência do acusado outras medidas cautelares seriam insuficientes para garantir a integridade física da vítima.

Nesse sentido, como consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, “f
ato é que vítima no procedimento cautelar em apenso (0006862-72.2022.8.08.0048), declarou, expressamente, através da ficha de avaliação de risco elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça que o paciente já praticou outras agressões em face da vítima com uso de: (i) facada; (ii) socos; (iii) tapas; (iv) empurrão e (v) puxões de cabelo. Além disso, narrou a vítima que o paciente possui um ciúme excessivo, bem como faz uso excessivo de álcool e drogas (fls. 10/12)
”.

Dessa forma, compartilho do entendimento exarado pelo d. magistrado, posto que, rememoro novamente, o paciente desobedeceu medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da vítima (processo nº 0006862-72.2022.8.08.0048), o que demonstra a insuficiência de medidas mais brandas para assegurar a integridade da ofendida e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, conforme precedentes do STJ e deste e. TJES, “
O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar
” (TJES, Habeas Corpus 100190020360, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

De igual forma
:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. 2.
Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças e descumprimento de medida protetiva.
3.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão.
4. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051130, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Além disso,
a
nalisando o
writ
, verifica-se a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que teria
agredido e
tentado enforcar a vítima, causando-lhe lesões
informadas no laudo de lesão corporal, motivado por ciúmes. Além disso,
não se pode olvidar que o paciente ameaçou matar a vítima, sendo a prisão preventiva necessária até mesmo para garantir a segurança da ofendida e a instrução criminal.

No mai
s,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, quanto ao requisito da contemporaneidade, entendo que
o mesmo
está presente, pois os fatos ocorreram em 20/08/2022,
e
a decisão reavaliando a prisão preventiva
foi
proferida em 06/09/2022,
consignando
ainda estarem presentes os requisitos da cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal.

Assim, por estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, como acima exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na sua manutenção.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008916-70.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
LEI MARIA DA PENHA
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva d
o
paciente é
cabível
, já que,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante delito e a vítima apresentava lesões corporais, conforme certificado em sede policial.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sustentando, ainda, que em razão do histórico de violência do acusado outras medidas cautelares seriam insuficientes para garantir a integridade física da vítima.

4.
O
paciente desobedeceu medida protetiva de urgência anteriormente
deferida em favor da
vítima (processo nº 0006862-72.2022.8.08.0048), o que demonstra a insuficiência de medidas mais brandas para assegurar a integridade da
ofendida e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Jurisprudência.

5.
Além disso,
a
nalisando o
writ
, verifica-se a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que teria
agredido e
tentado enforcar a vítima, causando-lhe lesões
informadas no laudo de lesão corporal, motivado por ciúmes. Além disso,
não se pode olvidar que o paciente ameaçou matar a vítima, sendo a prisão preventiva necessária até mesmo para garantir a segurança da ofendida e a instrução criminal.

6.
No mai
s,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7
.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

RELATOR